Tribunal: TJSP
Processo: 2214004-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PARA O NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO CONTRA A REJEIÇÃO DO BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA, ESTEADA EM EQUÍVOCO RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPONDO-SE O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA "QUAESTIO", AFIRO, TODAVIA, QUE O RECHAÇO HÁ DE SER PRESERVADO – AVULTA LEGÍTIMO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PARA O NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO CONTRA A REJEIÇÃO DO BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA, ESTEADA EM EQUÍVOCO RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPONDO-SE O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA "QUAESTIO", AFIRO, TODAVIA, QUE O RECHAÇO HÁ DE SER PRESERVADO – AVULTA LEGÍTIMO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS ATUAIS, VEZ QUE NÃO SUBSIDIADA A PRETENSÃO DA EMBARGANTE PELO ASSENTIMENTO DA CREDORA E PORQUE A ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC É MERAMENTE PREFERENCIAL, PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO PELO MAGISTRADO EM FUNÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, CONSOANTE PRECEITUA O § 1o. "IN CASU", A EXCEPCIONAL SUBVERSÃO SE LASTREIA NA CIRCUNSTÂNCIA DE SOBRE O IMÓVEL OFERTADO JÁ INCIDIREM DIVERSAS CONSTRIÇÕES, DAS MAIS VARIADAS ESPÉCIES, TORNANDO JUSTIFICADOS OS RECEIOS EXPRESSADOS PELA AGRAVADA ACERCA DE SUA CONCRETA APTIDÃO PARA ASSEGURAR O ENCERRAMENTO PROFÍCUO DA CRISE DE ADIMPLEMENTO INSTAURADA E, ASSIM, CONDUZINDO AO ASSENTIMENTO DE SEU RECLAMO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL EXISTENTE NO ACÓRDÃO, CONHECER DA PRIMEIRA FRAÇÃO DA INCONFORMIDADE E ENFRENTAR SEU MÉRITO, DISSO RESULTANDO A NEGATIVA DE PROVIMENTO.